Tribunal: TJES
Processo: 0000971-70.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000971-70.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ CLAUDIO RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
AMEAÇA
.
ABSOLVIÇÃO.
INCABÍVEL. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo, bem como pelo boletim unificado.

2.

Incabível o afastamento da indenização por danos morais, visto que o dano moral decorrente da violência doméstica prescinde de prova, de modo que a sua configuração é presumida, conforme entendimento das Cortes Superiores. A reparação do dano, inclusive de natureza moral, deve ser deferida sempre que requerida, sendo certo que “em se tratando de violência doméstica e familiar a mulher, estamos diante do dano moral 'in re ipsa', o qual dispensa prova para sua configuração” (RESp 1.651.518/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/06/2017). Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000971-70.2022.8.08.0048

APELANTE: LUIZ CLAUDIO RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
LUIZ CLÁUDIO RODRIGUES

tendo em vista a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra que julgou procedente a pretensão estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do
artigo 1
47
, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06
, condenando-o à pena de

1
(
um
)
mê
s
e
15
(
quinze
) dias de
detenç
ão
, em regime inicial
aberto
, bem como o pagamento de R$1.000,00 à título de indenização por danos morais.

Narra a denúncia que, no dia 07 de setembro de 2021, na rua Santa Rita, nº 2072, no bairro Laranjeiras, o apelante ameaçou causar mal injusto e grave à sua esposa Janaína Alves Araújo.

Conforme a exordial, o apelante e a vítima discutiram em razão de uma conversa entre LUIZ CLAUDIO e a irmã da vítima, momento em que ele ameaçou sua esposa dizendo que resolveria a questão naquele momento e se dirigiu ao seu quarto no andar superior da casa, local onde guarda uma arma de fogo, e disse:
“se vocês não viram o diabo, hoje vocês vão ver”
.

A vítima atemorizada, chamou um carro de aplicativo e saiu do local com sua filha.

O recorrente (fls. 212/260), em síntese, requer
(I)
sua absolvição, sustentando não haver provas para a sua condenação
.
Subsidiariamente, pugna pelo
(II)
afastamento da condenação por danos morais. Por fim, pleiteia pela
(
II
I)
concessão da justiça gratuita.

A sentença não merece reparos. (399)

Nota-se, contudo, que a
autoria e materialidade
estão
sobejamente comprovadas
pelo boletim unificado nº 45818474 (fls. 10/11), formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra mulher (fls. 20/22-v), bem como pelos depoimentos e declarações prestados em sede judicial e extrajudicial pela vítima e testemunhas.

Apesar de o apelante negar os fatos tanto em sede policial como em sede judicial, observa-se que sua versão diverge das demais provas dos autos.

A
vítima
, em suas
declarações extrajudiciais
(fls. 12/12-v) relatou que, apesar de separados há um ano, continuam morando na mesma casa pois o apelante não aceita o fim do relacionamento e, tendo em vista que ele é extremamente violento e a ameaça constantemente, não tem coragem de se separar de fato.

A vítima ainda relatou que é constantemente humilhada e xingada na frente da filha. Além disso, apontou que LUIZ CLAUDIO a ameaça da seguinte maneira
"cuidado ao sair do trabalho, um carro pode te atropelar sem querer, eu vou colocar fogo no seu corpo nos pneus, para não deixar rastro"
.

Na data dos fatos, a vítima relatou que ambos começaram uma discussão quando ela ouviu que LUIZ CLAUDIO estava faltando com a verdade ao falar ao seu respeito para sua irmã, no momento em que ela estava indo embora. Por isso, o apelante disse que iria resolver a questão naquele momento, disse
“se
vocês não viram o diabo, hoj
e
vocês vã
o ver”
e subiu para o andar superior da casa.

Ato contínuo, a vítima afirma que, acreditando que ele poderia ter ido buscar a arma de fogo que fica em seu quarto, chamou um carro de aplicativo, pegou sua filha, e saiu casa.

Em juízo
, a
vítima
confirmou os fatos, relembrando que ficou com medo quando ele subiu para o quarto, onde mantinha uma arma de fogo, após dizer que resolveria a situação naquele momento.

Além disso, relembrou que as ameaças por parte de LUIZ CLAUDIO eram constantes.

Relembro que, em crimes como o ora em análise,
a palavra da vítima ganha maior relevo,
pois geralmente praticado longe de testemunhas. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...] (STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Corroborando, observa-se o
depoimento extrajudicial de Adriana Alves da Conceição
(fls. 45/45-v),
confirmado em juízo,
irmã da vítima, que relatou que o apelante estava dizendo à testemunha que a vítima estava tendo um “caso” com um homem de 70 anos de idade e quando a vítima ouviu, o apelante ficou nervoso e começaram a discutir. Ainda mais nervoso, LUIZ CLAUDIO disse
“vou lá em cima pegar um negócio e vou resolver isso agora”
. A testemunha e a vítima temeram pois tinham conhecimento de que ele tinha uma arma de fogo em seu quarto.

A testemunha ainda disse que tinha conhecimento que a vítima escondia as facas pois já teria sido ameaçada com uma pelo apelante.

Além de
convincentes e harmoniosos
, encontram
respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos
.

Portanto,
não há que se falar na ausência de provas suficientes para a condenação
.

Em relação ao
afastamento da indenização por danos morais
, verifica-se
incabível
, visto que o dano moral decorrente da violência doméstica prescinde de prova, de modo que a sua configuração é presumida, conforme entendimento das Cortes Superiores.

A
reparação do dano
, inclusive de
natureza moral
, deve ser deferida sempre que requerida, sendo certo que “em se tratando de violência doméstica e familiar a mulher, estamos diante do dano moral 'in re ipsa', o qual dispensa prova para sua configuração” (RESp 1.651.518/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/06/2017).

Nesse sentido o STJ entende:

[...] A indenização, in casu, dispensa prova específica para arbitragem do valor, conforme estabelecido no repetitivo 983: nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. [...] (STJ, AgRg no HC n. 791.033/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023)

Como cediço, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser devida a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso, salientando ainda ser
prescindível
procedimento especial para apuração do valor devido.

No caso dos autos, verifica-se a
presença de pedido formal no oferecimento da denúncia
às folhas 02/03, requerendo a fixação de parcela indenizatória, a fim de reparação dos danos morais, nos termos do artigo 387, inciso IV, Código de Processo Penal.

Não se trata, aqui, de infração cível, mas de violação máxima ao ordenamento com ofensa a direito fundamental da vítima (vida), a justificar, por óbvio, a intervenção estatal por meio da
ultima ratio
do sistema jurídico, o Direito Penal.

Desse modo, eventuais dúvidas sobre a real situação econômica do ofensor e ofendido poderão ser dirimidas perante o juízo cível, posteriormente, mantido o valor mínimo fixado.

Por fim, em relação ao pleito de concessão de
assistência judiciária gratuita
, incabível apreciá-lo neste momento, mormente por ter a jurisprudência sedimentado que “compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais” (TJES, Apelação Criminal, 012219000010, Rel. Des. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 30/06/2021, DJe 09/07/2021).

Pelo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.